Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-19.2007.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000034-19.2007.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: FRANCINILDO FRANCISCO ARAUJO

Advogado(s)
:
TIAGO DANICKI PRADO FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DOS ARTIGOS 121,
CAPUT
, E 121, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

RAZÕES RECURSAIS
:

1
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE. LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTROVERSA NOS AUTOS. TESTEMUNHA QUE DECLAROU EM JUÍZO, QUE QUANDO A VÍTIMA FATAL ATINGIU O RECORRENTE COM UM PEDAÇO DE PAU, ESTE JÁ HAVIA DESFERIDO UM GOLPE DE FACA NA BARRIGA DE SUA FILHA, O QUE MOTIVOU, INCLUSIVE, A REFERIDA AGRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM QUE O RECORRENTE TERIA AGIDO ACOBERTADA PELO MANTO DA REFERIDA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR QUE SE IMPÕE.

2
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
INVIABILIDADE
. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA NA REGIÃO UMBILICAL, LOCAL QUE, DEPENDENDO DO ÓRGÃO ATINGIDO, PODE SER FATAL, O QUE LEVA A CRER QUE O RECORRENTE TERIA, SUPOSTAMENTE, AGIDO COM
ANIMUS NECANDI

(INTENÇÃO DE MATAR) E NÃO COM
ANIMUS LAEDENDI
(INTENÇÃO DE FERIR). QUESTÃO QUE DEVERÁ SER DECIDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.

3
.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E,
NESTA EXTENSÃO, NÃO P
ROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito de nº
0000034-19.2007.8.05.0194
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado, sendo recorrente
Francinildo Francisco de Araújo
, e recorrido, o
Ministério Público Estadua
l
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

conhecer
parcialmente do recurso em sentido estrito interposto, para, na parte conhecida,
negar provimento ao
mesmo
, mantendo a decisão de pronúncia em sua integralidade
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO B
Ô
SCO DE OLIVEIRA SEIXAS

2ª Câmara Criminal – 2ª Turma

Relator

11